Tribunal: TJMT
Processo: 0001962-62.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001962-62.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE ARRUDA CARDENA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE ARRUDA CARDENA - CPF: 947.720.881-72 (APELANTE), WENDER MORAES CARDENA (VÍTIMA), ELIANDRO CHARMO LEITE - CPF: 630.781.981-20 (ASSISTENTE), RICARDO FLORES BARBOSA (ASSISTENTE), RUY CARLOS LEITE EGUES (ASSISTENTE), EDEMARCIA LEMES DUARTE LARA (ASSISTENTE), JUCILENE DE ARRUDA CARDENA - CPF: 003.445.941-30 (ASSISTENTE), KAROLINE CEZARI DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROSANGELA DOS SANTOS MORAES - CPF: 014.812.501-83 (ASSISTENTE), MARIA DE ARRUDA CARDENA - CPF: 036.051.821-43 (ASSISTENTE), RICARDO DOS PASSOS VELOSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

–
LESÃO CORPORAL GRAVE
[ART. 129, §1º, I, DO CP] –
PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO
– RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – DECOTE DAS VETORIAIS NEGATIVADAS RELATIVAS A CULPABILIDADE,
CONDUTA
SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – INAPLICABILIDADE –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE –

REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA

– VIABILIDADE – APLICAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] CONFORME PRECEDENTES DO STJ [HC 478.809 E HC N. 738.398] – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE

E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Correta a valoração da culpabilidade no crime de lesão corporal, quando demonstrado que o apelante excedeu ao tipo penal.

A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família. Seria o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, círculo de amizades e vizinhança, de modo que o

comportamento acentuadamente violento do réu autoriza a negativação da vetorial.

A exasperação da sanção-base pela circunstância do crime se mostra pertinente, em razão do réu ter realizado disparos de arma de fogo em evento no qual estavam mais pessoas além da vítima, visto que as colocou em risco de morte, ainda que apenas eventualmente.

Se as consequências do delito, se revelaram
graves
, devem ser consideradas como fator negativo na dosimetria.

Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto PELA I. Defensoria Pública em benefício de

LUCIANO DE ARRUDA CARDENA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal nº. 1962-62.2020.8.11.0042 (Código 262002), condenou-o como incurso no art. 129, §1º, inciso I,
[Lesão corporal de natureza grave]
do Código Penal, impondo-lhe
a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado
. (Sentença- ID. 145183146).

Inconformado com a sentença, em suas razões, a defesa pede, em síntese:
a)
a readequação da pena base, afastando-se a exasperação da circunstância judicial da
culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime
, bem como, que seja aplicado o parâmetro de 1/8 [um oitavo] de aumento para cada circunstância judicial existente em desfavor do recorrente;
b)
na segunda fase da dosimetria, pede a correção do ‘
quantum’
do aumento de pena considerado em cada agravante, reduzindo-o de 1/3 [um terço] para o patamar de 1/6 [um sexto], redimensionando, portanto, a pena intermediária;
c)
alteração do regime inicial fixado para o diverso do fechado. (ID.

145184658)

Em resposta, presentante Ministerial pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 145184662)

Nesta instância, i. Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, com a ementa assim sintetizada: (Id. 149026195)

‘
SUMÁRIO
: ACUSADO CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 129, §1°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – A DEFESA PUGNA PELA REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA PARA QUE SEJA AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E, CASO MANTIDA A NEGATIVAÇÃO, QUE O AUMENTO DE PENA SE DÊ EM SOMENTE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REQUER, TAMBÉM, A REFORMA DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA A FIM DE QUE SE APLIQUE A FRAÇÃO DE 1/3 PARA CADA UMA DAS AGRAVANTES E, POR FIM, A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA UM MAIS BRANDO QUE O FECHADO – PLEITOS IMPROCEDENTES – DOSIMETRIA – PENA-BASE – QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUMENTO DE 06 MESES PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – QUANTUM DA AGRAVANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de LUCIANO DE ARRUDA CARDENA.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Ressalto, desde logo, que não há recurso por parte da justiça pública.

A autoria e a materialidade não foram objetos do recurso.

Segundo extrai dos autos, a defesa do apelante aduz que na primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, consequências, circunstância do crime e conduta social
não possuem fundamentação adequada, razão pela qual, não devem ser valoradas negativamente.

Para a adequada análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“[...]Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico:

1.
culpabilidade
. Intensa, pois, conhecedor da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigido comportamento diverso e excedeu ao tipo penal, quando "disponibilizou", "forneceu" ou "entregou" a arma de fogo que alhures havia escondido para, então, iniciar o violento entrave que ocorrera entre vítima e sentenciado. O uso da arma de fogo que estava escondida foi o meio primordial para a execução do crime e, por isso, vislumbra-se maior intensidade do dolo

2.
antecedentes
. O réu é reincidente, pois condenado pelo Juízo da Comarca de Jales/SP pela prática dos delitos descritos nos artigos 129, "caput", e 147, ambos do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos nacionalmente vigentes, em favor da vítima. Referida condenação gerou o PEP 2000120-47.2019.811.0006, em trâmite junto à 1a Vara Criminal desta Comarca, e encontra-se aguardando intimação do reeducando para dar início ao cumprimento da reprimenda. Será valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

3. a
conduta social
não pode ser considerada normal ao homem médio Brasileiro. O elevado grau de agressividade e o perfil violento suficientemente estampados nos autos, constituem fundamento apto a justificar o trato negativo da conduta social do acusado.

Já se decidiu que "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime." (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). Vejamos o comportamento do réu na família e na comunidade:

Registra-se duas medidas protetivas de urgência deferidas, ambas no ano de 2012, em favor de sua companheira à época, Rosângela dos Santos Moraes. Possui também em seu desfavor o Inquérito Policial 1009718- 08.2020.811.0006, que investiga a prática do delito descrito no artigo 129, §9°, do Código Penal, c/c artigo 7°, inciso 1, da Lei n°. 11.340/06 em face de sua companheira Geise Rodrigues Cardoso e seu filho Matheus Rodrigues Cardena e encontra-se com o Delegado de Polícia, ante a dilação de prazo deferida pelo Juízo da 2 Vara Criminal desta Comarca. Não bastasse o réu ainda responde perante o Poder Judiciário:

a) ao termo circunstanciado n°. 1008647-68.2020.811.0006, em trâmite junto ao Juizado Especial desta Comarca, sendo oferecida denúncia na data de 10/12/2020, pela prática do delito descrito no artigo 147, do Código Penal. O feito aguarda realização de audiência de instrução e julgamento, designada para 06/09/2022.

b) a ação penal n°. 900-58.2014.811.0018, em trâmite junto à 3a Vara Criminal de Juara/MT, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no artigo 311, do Código Penal. O feito aguarda realização de audiência de instrução e julgamento, designada para 13/04/2022.

Importante:
Tais registros criminais não serão considerados por si só, para valorar negativamente a conduta social do condenado. Observa-se que eles são indicativos do comportamento social agressivo, da péssima conduta social, de ser um pai de família violento, dado ao uso excessivo de álcool, assegurava, como a vítima relatou a presença da viatura policial quase todos os finais de semana em sua residência, frente aos atos de violência empregados pelo acusado dentro do seio familiar. Os registros criminais estão somente a confirmar as declarações da vítima e aprova trazido ao plenário do júri pelo Ministério Público.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONCURSO FORMAL. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFICIO. 1. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da decisão agravada, relativamente ao quantum da pena, após o redimensionamento decorrente do afastamento da valoração negativa da culpabilidade, deve ser corrigido de ofício, porquanto favorável ao agravante. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a agressividade e o perfil violento constituem fundamento apto a justificar o trato negativo da personalidade do réu, enquanto a conturbada relação com a comunidade permite a valoração negativa da conduta social.
3. No que se refere às consequências do crime, justifica-se o trato negativo da vetorial, diante, não apenas das deformidades permanentes sofridas, mas do impacto estético decorrente, sendo necessária a realização, inclusive, de cirurgias de emergência. 4. O reconhecimento do concurso formal entre os delitos cominados, com o afastamento das conclusões do acórdão, demandaria necessário revolvimento das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Não obstante a redução da pena a patamar inferior a 8 anos de reclusão, fica mantido o regime fechado, porquanto fixada a pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2°, a, e § 3°, do Código Penal). 6. Agravo regimental improvido e retificado, de oficio, o dispositivo da decisão agravada, em favor do agravante. (AgRg no AREsp 1526079/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).
Destaquei.

4.
personalidade
nada há nos autos a aferir acerca da personalidade do agente, ante a ausência de prova técnica;

5.
motivos
egoísticos do crime, no caso versando, são reflexo de sua conduta social desregrada, uso excessivo de álcool e senso de irresponsabilidade, e não será valorado para evitar-se o bis is idem.

6.
circunstâncias
. O modus operandi adotado pelo sentenciado revela gravidade e o risco de perigo concreto, pois o crime foi perpetrado na presença de outros adolescentes, sendo, no momento dos fatos, efetuado disparos de arma de fogo, poderia, inclusive, ter alvejado outras pessoas que se encontravam no local.

7.
as
consequências do crime
foram graves e justifica-se o trato negativo da vetorial, diante, não apenas das deformidades permanentes sofridas, mas do impacto estético decorrente, sendo necessária a realização, inclusive, de cirurgias de emergência. As consequências da ação submeteram a vitima a internação e intervenção cirúrgica, na mesma data dos fatos, em razão da perfuração da arma de fogo na região do hipocôndrio esquerdo', o que ocasionou a perda do baço. Necessitou de uma laparotomia exploratória2, todavia, não foi retirado o projétil de arma de fogo do abdômen da vítima, conforme informado na ficha de atendimento/internação fornecida pelo Hospital Regional de Cáceres/MT, local em que a vítima permaneceu internado por 09 (nove) dias. A par do dano estético evidente em razão da laparotomia, há de se considerar o natural sofrimento (físico e psíquico) decorrente das complicações em virtude da perfuração do estômago da vítima (id. 72017879).

Sobretudo, ao agir com tamanha brutalidade conseguiu contribuir com consequências nefastas ao adolescente (ser humano em formação), que ultrapassam, e muito, ao tipo penal de lesão corporal, porquanto submeteu a vítima a tamanha violência que o instigou a se fortalecer no mundo do crime, tanto que passado o fato, além da internação no sistema socioeducativo, hoje, aos 18 anos está preso na penitenciária de Água Boa/MT, suspeita de integrar organização criminosa armada e praticar homicídios dolosos nessa urbe (evidências acostadas aos autos) e devem ser consideradas para aumentar a pena do acusado, porque essas consequências do crime são sentidas até hoje pela vítima e se arrastarão por toda sua fase adulta

8.
comportamento da Vítima
, não será considerado como influenciador da conduta do acusado, porquanto esperava-se outra espécie de atitude por parte do acusado, em pleno exercício do Poder Familiar, para o fim de "conter" ou "corrigir" a vítima. As provações do filho adolescente não serão consideradas como influenciadoras da conduta do pai, ora réu.

Considerando as circunstancias do art. 59, do Código Penal Brasileiro desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências), fixo a
pena-base
para o crime de lesão corporal grave em 3 anos de Reclusão.

No segundo estágio do sistema trifásico
, verifico a presença da atenuante da confissão e a presença da agravante da reincidência (art. 61, inciso 1, CP), motivo pelo qual, efetuo a compensação. Entretanto, em razão do acusado ter cometido o crime contra descendente (art. 61, inciso II, alínea "e", CP) e prevalecendo-se das relações domésticas (art. 61, inciso II, alínea "f", CP), como fundamento no art. 68, CP, majoro a pena para
cinco anos de reclusão, tornando-a definitiva à mingua de outras causas modificativas da pena.

Não preenchidos os requisitos do artigo 44 ou do artigo 77 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena e o sursis.

Fixo o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, por reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não recomendarem regime mais brando.[...]”

Pois bem. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que: “
A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios
” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Assim, no tocante à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, é compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Com efeito, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, afirmou, com razão que a circunstância judicial relativa a culpabilidade foi
“(...)Intensa, pois, conhecedor da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigido comportamento diverso e excedeu ao tipo penal, quando "disponibilizou", "forneceu" ou "entregou" a arma de fogo que alhures havia escondido para, então, iniciar o violento entrave que ocorrera entre vítima e sentenciado. O uso da arma de fogo que estava escondida foi o meio primordial para a execução do crime e, por isso, vislumbra-se maior intensidade do dolo.”(Sic.).
Destarte, não se verifica equívoco do magistrado
,
motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser mantida.

Acerca da
conduta social
do agente, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser entendida como seu comportamento nas relações pessoais, profissionais e perante a coletividade.

Segundo a doutrina e jurisprudência vigente: "(...)
Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade.
" (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

Assim, entendo que a conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família. Seria o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, círculo de amizades e vizinhança.

Dessa forma, tenho que em relação à conduta social, cuidou a magistrada em justificar legalmente os fundamentos jurídicos que permitiram a valoração negativa da referida vetorial, em especial, pelo comportamento acentuadamente violento do réu, inclusive, em relação a sua ex-companheira e filho, além de ser réu em outros dois processos.

Sobre o vetor, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] entende que
a conduta social corresponde ao comportamento do réu em seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental entre seus pares.

A propósito, é o Col. STJ:

“[...] No tocante à conduta social, tem-se que ela deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora.

(AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Assim, mostra-se adequada a valoração negativa de tal circunstância judicial.

A respeito das
circunstâncias do crime
, para fins do art. 59 do Código Penal, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso: “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

In casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que a dinâmica delitiva revela gravidade concreta superior à ínsita lesão corporal. A douta magistrada aplicou corretamente a valoração referente a
circunstância do
crime, pois a forma de execução do apelante gerou maior risco em potencial dano a outras pessoas, além da vítima.

Nesse sentido, colaciono um julgado de minha relatoria:

“[...]2. A exasperação da sanção-base pela circunstância do crime se mostra pertinente, em razão do réu ter realizado disparos de arma de fogo em evento no qual estavam mais pessoas além da vítima, visto que as colocou em risco de morte, ainda que apenas eventualmente. (TJMT, Apelação nº 0002759-64.2009.8.11.0025, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, 2ª Câmara Criminal, j. 27/07/2022)

Assim, mantenho a negativa aplicada sobre a vetorial da circunstância do crime.

Por fim, a defesa também se insurge quanto à valoração da vetorial das
consequências do crime.

Com efeito, a fundamentação utilizada para a avaliação negativa das consequências do crime é idônea e suficiente para tanto. Segundo se infere dos autos, o Conselho de Sentença, amoldou a conduta do recorrente à punível pelo art. 129, §1º, inc. I, do Código Penal. E, como bem pontuado pelo Douto Promotor, o fator determinante para a capitulação jurídica da conduta do recorrente residiu, justamente, no fato de que a vítima deixou suas atividades corriqueiras por período superior a 30 (trinta) dias, as consequências sobressalentes devem ser consideradas – como o foram – para fins de negativação da circunstância judicial em questão.

Destarte, como bem pontuado pela magistrada de origem; repisa-se, “(...)
justifica-se o trato negativo da vetorial, diante, não apenas das deformidades permanentes sofridas, mas do impacto estético decorrente, sendo necessária a realização, inclusive, de cirurgias de emergência. As consequências da ação submeteram a vitima a internação e intervenção cirúrgica, na mesma data dos fatos, em razão da perfuração da arma de fogo na região do hipocôndrio esquerdo', o que ocasionou a perda do baço. Necessitou de uma laparotomia exploratória2, todavia, não foi retirado o projétil de arma de fogo do abdômen da vítima, conforme informado na ficha de atendimento/internação fornecida pelo Hospital Regional de Cáceres/MT, local em que a vítima permaneceu internado por 09 (nove) dias. A par do dano estético evidente em razão da laparotomia, há de se considerar o natural sofrimento (físico e psíquico) decorrente das complicações em virtude da perfuração do estômago da vítima.”

Sobre o tema, é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito." (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

Assim, mantenho a vetorial relativa a consequências do delito.

DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, a defesa pede a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento para cada circunstância judicial valorada em desfavor do recorrente.

Já na segunda fase, pede a readequação do ‘
quantum’
de aumento de pena estabelecido em cada agravante, reduzindo-o de 1/3 [um terço] para o patamar de 1/6 [um sexto], redimensionando, portanto, a pena intermediária.

Com relação a fração, registro que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. “
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019].

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Assim, tenho que merece adequação da pena neste ponto,
máxime
porque, para cada circunstância o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a aludida fração de 1\6 (um sexto).

Não há fundamentação suficiente para se aumentar a reprimenda em fração superior a preconizada pelo Superior Tribunal, razão pela qual, aplico-a para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante.

Avançando para a segunda fase, considera-se, pela jurisprudência majoritária do STF e STJ, a aplicação do coeficiente de 1/6 para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida, devendo recair sobre o a pena base fixada.

À propósito:

“[...]O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no REsp n. 2.001.582/MG, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 17/11/2022).
18. Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional
(AgRg no HC n. 738.398/SE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 19. Ausentes manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal aptos a concessão de habeas corpus de ofício. 20. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.231.683/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1ª Fase
– Mantenho reconhecidas como desfavoráveis 04 circunstâncias judiciais do art.59 do CP (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências) nos termos da sentença e fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias;

2º Fase
– Verifica-se a atenuante da
confissão
e a agravante da
reincidência
, motivo pelo qual, conservo a compensação estabelecida. Entretanto, em razão do acusado ter cometido o crime contra descendente (art. 61, inciso II, alínea "e", CP) e prevalecendo-se das relações domésticas (art. 61, inciso II, alínea "f", CP), como fundamento no art. 68, CP, majoro a pena para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias;

3ª Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias
de reclusão.

DO REGIME.

As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o ‘
quantum’
da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.

Com efeito, nada obstante a pena privativa de liberdade seja inferior a 04 (quatro) anos,
a reincidência e a análise negativa de quatro circunstâncias
judiciais, bem como autorizam a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2º, c/c § 3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. Na espécie, contudo, o agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ, e constitui fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado. (...) (AgRg no REsp n. 2.055.377/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação de LUCIANO DE ARRUDA CARDENA para reajustar a fração de aumento na dosimetria em 1/6 (um sexto) e consequentemente retificar a individualização da pena, mantendo inalterada os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023